Tribunal: STF
Processo: ARE 1141498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. 3. O direito ao creditamento presumido em operação com parte não contribuinte do ICMS deriva das disposições normativas locais, que não podem ser interpretadas no âmbito do recurso extraordinário. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.